Tribunal: TJMT
Processo: 1012322-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012322-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EXPRESSO - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - CNPJ: 13.492.832/0001-14 (AGRAVADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), PAOLA KAROLINA PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 061.655.921-63 (ADVOGADO), NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 033.597.491-03 (ADVOGADO), JOAO BATISTA LIMA ARANTES - CPF: 039.725.061-47 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGULATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. ALEGAÇÃO DE DIVISÃO SIMULADA DE CENTRAL GERADORA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO COM TRAÇOS DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a aprovação de projeto de microgeração distribuída e a conexão ao sistema, bem como decretou a inversão do ônus da prova em favor da autora, diante de controvérsia sobre suposta divisão simulada de central
geradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a conexão do sistema de microgeração; (
ii
) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova diante da natureza da relação jurídica e da alegação de divisão simulada de central geradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, aferidos em cognição sumária, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A caracterização de divisão simulada de central geradora demanda demonstração técnica objetiva da integração estrutural, operacional e energética, não sendo suficiente a existência de indícios genéricos.

5. Matérias de elevada complexidade técnica exigem prova pericial idônea, não podendo o convencimento judicial se fundar em presunções ou elementos unilaterais destituídos de rigor científico.

6. A ausência de prova técnica inequívoca impede o reconhecimento imediato de fraude ou simulação, especialmente em sede de tutela de urgência.

7. A manutenção da tutela provisória resguarda a utilidade do provimento jurisdicional até a adequada instrução probatória.

8. A inversão do ônus da prova é admissível quando verificada vulnerabilidade técnica e assimetria informacional, ainda que a relação jurídica possua natureza híbrida, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

9. A agravante não comprova, de forma suficiente, a alegada irregularidade nem a ilegalidade da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A caracterização de divisão simulada de central geradora exige prova técnica idônea, não podendo ser presumida a partir de indícios genéricos.

2. A ausência de prova técnica inequívoca impede a revogação de tutela de urgência concedida em cognição sumária.

3. A inversão do ônus da prova é cabível quando evidenciada vulnerabilidade técnica e assimetria informacional, ainda que a relação jurídica seja híbrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 371, 373, II, e 479; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp no 2128694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09.09.2024,
DJe
13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012322-47.2026.8.11.0000

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. X EXPRESSO - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000289-98.2026.8.11.0008, ajuizada por EXPRESSO – COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA., que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida promovesse a aprovação do projeto de microgeração distribuída e procedesse à conexão da respectiva central ao sistema de distribuição, no prazo fixado, além de decretar a inversão do ônus da prova em favor da autora.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que jamais aprovou o pedido de conexão da
microgeradora
, tendo o requerimento sido indeferido após vistoria técnica que identificou indícios de divisão simulada de central geradora, prática vedada pela regulamentação da ANEEL e pela Lei n. 14.300/2022.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano, bem como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, diante da natureza híbrida da relação jurídica, o que afastaria a inversão do ônus da prova.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada (ID. 355344352).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 356818361).

Intimada, a parte agravada deixou decorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (ID. 363869862).

Preparo comprovado (ID. 355949368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a conexão de sistema de microgeração de energia elétrica, bem como a inversão do ônus da prova, diante da alegação de suposta divisão simulada de central geradora.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem ser aferidos à luz da cognição sumária própria desta fase processual.

Outrossim, de acordo com o art. 373, II, do CPC, incumbe à parte que alega fato impeditivo do direito comprovar sua ocorrência, não sendo possível inverter essa lógica mediante presunções genéricas.

Na hipótese, caracterização de divisão simulada de central geradora, por sua natureza técnica, não pode ser inferida a partir de indícios genéricos, tais como proximidade física, coincidência de titularidade ou finalidade econômica, exigindo demonstração objetiva e tecnicamente qualificada da efetiva integração estrutural, operacional e energética entre as unidades (ID. 355344366).

Isso em observância aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, que vedam decisões fundadas em presunções frágeis ou elementos probatórios insuficientes.

Do mesmo modo, não se pode presumir unidade funcional apenas com base em análise superficial ou documental, desacompanhada de elementos técnicos conclusivos.

Tal constatação, por sua natureza eminentemente técnica, exige, em regra, prova pericial ou, ao menos, evidência objetiva consistente que demonstre a integração estrutural, operacional e energética entre as unidades.

Nesse contexto, a prova técnica constitui instrumento essencial à formação do convencimento judicial em matérias de elevada complexidade, não podendo ser substituída por presunções administrativas ou elementos unilaterais destituídos de rigor científico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que matérias de natureza técnica demandam prova pericial idônea, não se admitindo conclusão baseada exclusivamente em alegações unilaterais, senão vejamos:

“(...) o Tribunal estadual valeu-se de regras de experiência comum e de documento unilateral, sem a devida força probante para subsidiar a conclusão diversa da perícia judicial, configurando verdadeira afronta ao sistema processual de valoração das provas, na esteira dos
arts
. 371 e 479 do CPC/2015 (correspondentes aos
arts
. 131 e 436 do CPC/73). (...).”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2128694 SP 2024/0075501-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Contudo, a agravante não logrou comprovar, de forma suficiente e inequívoca, que se trata de um único empreendimento disfarçado, que há unidade funcional entre os sistemas e que ocorreu fraude ou simulação real com finalidade de burla normativa.

Com efeito, a ausência de prova pericial ou de evidência técnica objetiva impede o reconhecimento imediato da alegada irregularidade, especialmente em sede de cognição sumária, própria das decisões que versam sobre tutela de urgência.

Por conseguinte, mostra-se adequada, neste momento processual, a manutenção da tutela concedida, a fim de resguardar a utilidade prática do provimento jurisdicional, sem prejuízo de reavaliação após a devida instrução probatória.

No que se refere à inversão do ônus da prova, ainda que se trate de relação jurídica com traços híbridos, a incidência do Código de Defesa do Consumidor não se afasta quando presente a vulnerabilidade técnica da parte autora e a assimetria informacional entre os litigantes, circunstâncias que autorizam a redistribuição dinâmica do encargo probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Diante disso, ausente prova técnica idônea capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de divisão simulada de central geradora, bem como não evidenciada ilegalidade na concessão da tutela de urgência e na inversão do ônus da prova.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026